Tribunal: TJMT
Processo: 1013499-90.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013499-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), ALEXANDER INGMAR ENDLICH - CPF: 023.552.129-96 (AGRAVADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SISTEMAS INFOJUD / RENAJUD / BACENJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(AgInt no REsp 1619080/RJ).

Se demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para possibilitar a realização de busca no sistema INFOJUD.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de Código nº 109498, movida em face de ALEXANDER INGMAR ENDLICH indeferiu o pedido de buscas de dados via sistema INFOJUD, mais especificamente das últimas três declarações de imposto de renda do recorrido e da eventual existência de Declaração de Operações Imobiliárias.

Em breve síntese, o agravante sustenta que ajuizou a demanda executiva originária e o agravado foi devidamente citado, contudo, não indicando bens a penhora. Informa que procedeu com diligências junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, restando todas infrutíferas.

Aduz que requereu consulta via Sistema INFOJUD, sendo esta indeferida pelo Juízo
a quo
. Argumenta que esta negativa constitui flagrante ausência de prestação jurisdicional e que os meios eletrônicos são extremamente essenciais nos feitos executórios. Sustenta, ainda, a desnecessidade do esgotamento de diligências para a utilização do sistema mencionado.

Requer, ao final, a reforma da, permitindo-se a busca de bens passíveis de penhora em nome do agravado via sistema INFOJUD em todo o território nacional, especialmente as últimas três declarações de imposto de renda do recorrido e da eventual existência de DOI.

Recurso recebido (ID nº 15710467).

Sem contrarrazões recursais (ID nº 88805966).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 88999977).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pese ao entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, tenho que assiste razão à parte agravante, pelos motivos a seguir expostos.

Pretende a instituição financeira a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a utilização do sistema INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora e demais dados do executado, ora agravado.

A meu sentir, deve ser deferida a medida, sem a necessidade de prévio esgotamento de outras diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável à atividade satisfativa.

Como é notório, o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Nota-se, então, que há um interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que a empresa agravante ajuizou a ação executiva visando ao adimplemento de dívida contraída pela parte agravada, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens em nome desta, aptos ao pagamento da dívida.

Verifica-se dos autos que, embora tenham sido realizadas consultas por intermédio dos sistemas RENAJUD e também da tentativa de arresto de valor
online
no sistema BACENJUD, não houve resposta satisfatória.

Portanto, o acesso ao sistema INFOJUD deve ser deferido ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.

Em conclusão, demonstrada a inexitosa busca de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, bem como que a parte credora empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para deferir buscas via sistema INFOJUD, a fim de verificar se a parte agravada possui bens passíveis de arresto em todo território nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021